Tribunal: STF
Processo: MS 40315
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Gasparino dos Reis Silva, em desfavor de decisão monocrática pela qual neguei seguimento ao mandado de segurança por ele impetrado. O julgado embargado foi assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE CARÁTER JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO SOB EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, INC. III, DA LEI Nº 12.016, DE 2009. ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.”



    2. O embargante sustenta que “a decisão embargada incorreu em OBSCURIDADE material, ao relatar que o único recurso cabível contra embargos de declaração no agravo regimental no agravo em REXT, seriam novos declaratórios, vindo a aplicar indevidamente o prazo de cinco dias para interposição, em contrariedade ao disposto no art. 1.003, § 5º, do CPC”. Alega, ainda, omissão quanto ao pedido de justiça gratuita. 



    3. Pugna “seja atribuído efeito modificativo ao presente recurso, para garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, para reconhecer a extemporaneidade do trânsito em julgado recurso citado, determinando-se a restituição do prazo para o seu regular processamento (com os 15 dias derradeiros, como dita o art. 1.003, § 5º, do CPC), bem como sobre as benesses da justiça gratuita”.



    É o relatório.



    Decido.



Análise



    4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    5. A omissão, ensejadora do cabimento dos embargos de declaração, consiste na falta de manifestação do órgão julgador sobre fundamento de fato ou de direito, previamente arguido pelas partes, que possa infirmar a conclusão por ele adotada.



    6. Por obscuridade, entende-se a ausência de clareza capaz de gerar prejuízo à compreensão do comando decisório.



    7. No presente caso, não há omissão quanto à concessão de justiça gratuita. Esse benefício foi expressamente deferido pela decisão embargada, nos seguintes termos: 



    “(...) 6. Inicialmente, defiro à parte impetrante o benefício da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC).” (e-doc. 16, p. 3).



    8. Quanto à alegada obscuridade, igualmente inocorre esse vício. Com efeito, nos termos do art. 1.043 do CPC, é embargável de divergência o acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito (inc. I), ou, em recurso extraordinário, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (inc. II).



    9. Na hipótese, como se observa do ato apontado como coator, esta Suprema Corte decidiu o recurso extraordinário em conformidade com a jurisprudência pacífica do Tribunal, sendo inviável, por isso, o manuseio de embargos de divergência. Na origem, como apontado na decisão embargada, não se mostrava cabível outro recurso que não os embargos de declaração.



    10. Por fim, tal como consignei na decisão embargada, reforço que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal, não sendo admissível, igualmente, o manuseio de mandado de segurança como sucedâneo recursal. 



    11. Inocorrentes, assim, os vícios alegados, é o caso de rejeição da súplica integradora interposta.



Dispositivo



    12. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



      Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator